Tribunal: TJDFT
Processo: 0040015-17.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA. EFETIVADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO APLICAÇÃO.
1. Em se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6o do art. 5o da Lei 11.419/06 que as intimações feitas por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
2. Não há necessidade de nova intimação da parte, na hipótese em que esta é cadastrada no sistema como parceiro eletrônico do TJDFT, sendo todas as intimações realizadas consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
3. Diante da inércia da parte por prazo superior a trinta dias, após intimado pessoalmente, da forma exigida pela lei processual, correta a sentença que extinguiu o feito com fundamento no art. 485, III, do CPC.
4. No caso de extinção do processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, III, do CPC, não se aplica o princípio da causalidade, pois será o autor condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado. Inteligência do artigo 485, §2.o, do CPC.
5. Apelo conhecido e não provido.